Tribunal: TJDFT
Processo: 0008530-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008530-50.2012.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: SÔNIA BEATRIZ DE FARIA VICENZI, FELIPE ALEXANDRE TAVARES LEMOS, ÁUREO DE JESUS GONÇALVES JÚNIOR, MÁRCIA APARECIDA ALVES, ANA FLÁVIA MOREIRA FIORILLO, HELDER TRINDADE RIOS, GLÁUCIA NERI DE GUSMÃO, GIVALDO MAGNO FERREIRA DA SILVA, BOAVENTURA DAVID DE SOUZA FILHO, KELI CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS PIRES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13418931, negou seguimento ao recurso especial no tocante à tese estabilizada no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), e ao recurso extraordinário, em face do decidido no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), bem como remeteu o presente feito à Corte Superior de Justiça, considerando que o DISTRITO FEDERAL, em seu apelo especial, aborda outras matérias que não foram apreciadas sob o amparo do regime dos precedentes. O STJ (ID 33641575) determinou o retorno dos autos à esta Corte de origem, para a observância da sistemática de repercussão geral quanto ao Tema 163. Não obstante tal devolução, promovida pela Corte Superior, verifica-se que já foi realizado o juízo de conformidade com a decisão vinculativa proferida pelo STF. Assim, esgotadas as providências no âmbito deste Tribunal, encaminhe-se o feito para apreciação do recurso de ID 10448811. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014